Tribunal: TJSP
Processo: 0069520-67.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade e emprego de armas de fogo. Pluralidade de patrimônios subtraídos. Crime ocorrido em escritório de advocacia e residência. Associação criminosa armada. Minuciosa investigação policial. Agrupamento estável e permanente, bem estruturado, com divisão de tarefas, especializado em roubos à residência. Acusados reconhecidos pelas

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade e emprego de armas de fogo. Pluralidade de patrimônios subtraídos. Crime ocorrido em escritório de advocacia e residência. Associação criminosa armada. Minuciosa investigação policial. Agrupamento estável e permanente, bem estruturado, com divisão de tarefas, especializado em roubos à residência. Acusados reconhecidos pelas vítimas. Sentença condenatória mantida. Penas irreprocháveis. Negado provimento aos apelos defensivos.